Tribunal: CARF
Processo: 11128.005087/2009-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ronaldo Souza Dias
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 10/08/2005
Obrigação Acessória. Registro de Informações. Descumprimento do Prazo. Multa Regulamentar. Cabível.
Constatado que o registro no Siscomex de dados obrigatórios se deu após o prazo definido na legislação de regência, cabível a multa regulamentar correspondente.
Obrigação Acessória. Violação. Denúncia Espontânea. Incabível.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Súmula CARF no 126).
Obrigação Acessória. Violação. Agência Marítima. Legitimidade Passiva.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107, inciso IV, alínea e do Decreto-Lei 37/66.(Súmula CARF no 185).

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.005087/2009-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.000 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de setembro de 2022
Recorrente
OCEANUS AGENCIA MARITIMA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 10/08/2005
Obrigação Acessória. Registro de Informações. Descumprimento do
Prazo. Multa Regulamentar. Cabível.
Constatado que o registro no Siscomex de dados obrigatórios se deu após o
prazo definido na legislação de regência, cabível a multa regulamentar
correspondente.
Obrigação Acessória. Violação. Denúncia Espontânea. Incabível.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. (Súmula CARF no 126).
Obrigação Acessória. Violação. Agência Marítima. Legitimidade Passiva.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-Lei 37/66.(Súmula CARF no 185).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente/Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Antônio Borges (suplente convocado),
Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Ronaldo Souza
Dias. Ausente a conselheira Fernanda Vieira Kotzias.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.005087/2009-38
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.000 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005087/2009-38

Relatório
Adota-se o relatório no Acórdão 07-35.034 - 1a Turma da DRJ/FNS (fls. 128 e
ss), por bem descrever o contencioso até aquele ponto:
A presente autuação refere-se à exigência da multa capitulada no art. 107, IV, alínea
“e”, do Decreto-Lei n.o 37/66, com a redação da Lei n.o 10.833/2003, no valor de
R$5.000,00, aplicada por veículo/viagem, por não prestar as informações sobre a
carga transportada no prazo estabelecido na IN SRF n.o 28/1994, alterada pela IN SRF
n.o 510/2005.
Consta no Auto de Infração, às fls. 27, a relação dos dados de embarque informados
fora do prazo por Declaração de Despacho de Exportação - DDE, a data de embarque de
cada DDE, a data da informação no Siscomex dos respectivos dados de embarque e
quantidade de dias informados fora do prazo, por navio.
Regularmente cientificada a interessada apresentou impugnação que, em síntese,
apresenta os seguintes argumentos:
- O atraso deu-se por razões alheias à sua vontade que vê-se impossibilitada de
efetuar os registros, uma vez que as informações são prestadas pelos exportadores,
tendo sido as mesmas transmitidas tão logo disponibilizadas pelos mesmos. A DDE é
emitida pelo Exportador e, portanto, o Armador ou seu Agente não tem acesso a essa
informação, a não ser quando esta é disponibilizada no DRAFT do B/L, que é elaborado
pelo Exportador e encaminhado ao Armador ou seu Agente. Muitas vezes, contudo, o
Exportador simplesmente não menciona o número da DDE no DRAFT.
- Há ausência de tipicidade, pois não praticou a conduta típica na qual foi autuada, vez
que a Impugnante não deixou de prestar informação no prazo, bem como não é uma
empresa de transporte internacional nem tampouco um agente de carga.
- Não é parte legítima para figurar no pólo passivo da autuação, tendo em vista que é
mera agência de navegação marítima da empresa transportadora, não sendo responsável
tributária nem se equiparando a transportadora. Cita textos doutrinários acerca das
funções desempenhadas pelos agentes marítimos como auxiliar na armação e no
transporte marítimo. Traz também decisões dos tribunais e a Súmula do extinto TFR
192 no sentido do exercício do agente marítimo que não se equipara ao transportador.
Conclui que o agente marítimo age em nome do Armador, com este não se confundindo,
não podendo, por isso, ser pessoalmente responsável pela autuação.
- o que ora se requer é a devida desconstituição do auto de infração por apresentar
irregularidades que levam à nulidade absoluta. Tais vícios cerceiam diretamente o
direito ao contraditório e à ampla defesa, devendo, pois serem desfeitos.
- A aplicação da multa fere o principio da legalidade e motivação, eis que, não foi
demonstrado qualquer prejuízo ou resultado negativo que justifique a aludida autuação.
Portanto, a multa é desnecessária e até abusiva.
- Protesta pela aplicação, em seu favor, do instituto da denúncia espontânea,
previsto na forma do art. 138 do CTN, já que, muito embora tenha cumprido a
obrigação intempestivamente, informou os dados de embarque no sistema antes da
lavratura do Auto de Infração.
(...) (gn)
Da Decisão de Primeira Instância
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.000 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005087/2009-38

O Acórdão de 1o Grau julgou improcedente a Impugnação. No seu voto, acolhido
por unanimidade de votos, a Relatora argumentou conforme excertos abaixo citados:
(...)
A presente autuação está lastreada na alínea “e”, inciso IV, do artigo 107 do Decreto-
Lei n° 37/66, com redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833/03, por
descumprimento da obrigação acessória de prestar as informações de embarque no
sistema Siscomex no prazo estabelecido na IN SRF n.o 28/94, com alteração da IN SRF
n.o 510/2005.
Preliminarmente a autuada protesta quanto a sujeição passiva, alega não ser parte
legítima para figurar no pólo passivo da obrigação tributária ora em discussão, tendo em
vista que é mera agência de navegação marítima da empresa transportadora.
Não procede a alegação de que haveria erro na sujeição passiva da autuação. As
disposições legais vigentes prevêem expressamente a responsabilidade do agente
marítimo, na qualidade de representante do transportador estrangeiro no País. Assim, o
responsável no País do transportador estrangeiro, como é o caso da impugnante, é
inclusive expressamente designado responsável solidário pelo pagamento do imposto de
importação nos casos em que se opera a transferência de responsabilidade pelo
pagamento desse imposto, nos termos do inciso II do parágrafo único do artigo 32 do
Decreto-Lei n.o 37, de 1966, com redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1988. Da
mesma forma, a responsabilidade de quem representa o transportador, desincumbindo-
se do cumprimento das obrigações acessórias que lhe são próprias, é expressa nos
termos do inciso I do artigo 95 do mesmo diploma legal, já que respondem pela
infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para a
sua prática.
(...)
Conforme se percebe, o agente marítimo, por ser o representante do transportador
estrangeiro no País, é responsável solidário com este, com relação à eventual exigência
de tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à legislação aduaneira.
Portanto o entendimento veiculado pelo extinto TRF, através da Súmula 192, há muito
já se encontra superado, uma vez que em flagrante desacordo com a legislação citada.
Afasta-se, portanto, a argüição de ilegitimidade do sujeito passivo.
Com relação à alegação de que o atraso deu-se por razões alheias à sua vontade que vê-
se impossibilitada de efetuar os registros, uma vez que as informações são prestadas
pelos exportadores, também não procede esta argumentação. Temos que o impugnante é
responsável pelos tributos e penalidades em questão como explanado anteriormente e,
como tal, deve ser diligente e informar os dados no prazo determinado em normas
legais. A informação tempestiva dos dados de embarque é obrigação acessória e deve
ser cumprida pelo responsável solidário. No evento ora discutido, no prazo de 7 (sete)
dias o responsável deve buscar as informações necessárias para o cumprimento de seu
dever.
Ainda em sede de preliminar, cumpre afastar a alegação de que houve cerceamento do
direito à defesa e ao contraditório.
O autos de infração constantes o processo não apresentam nenhum defeito formal que
decrete sua nulidade. Apresenta o correto enquadramento legal da infração e das
exigências nele apostas. A própria impugnação apresentada revela que a interessada
teve pleno conhecimento dos motivos pelos quais o lançamento foi realizado, pois a
defesa é robusta e trata de todas irregularidades a ela atribuídas. Descabe, portanto, a
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.000 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005087/2009-38

alegação suscitada no que diz respeito ao cerceamento do direito à defesa e ao
contraditório.
Em análise do mérito, observa-se que é incontroverso o fato de que a interessada deixou
de prestar as informações de embarque no Siscomex dentro do prazo determinado em
norma vigente.
A infração cometida pelo impugnante amolda-se perfeitamente na tipificação descrita
no auto de infração - alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 1966,
com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003. Como visto, esse dispositivo legal
determina que é a Secretaria da Receita Federal que deve estabelecer a forma e o prazo
para o cumprimento da obrigação acessória nele descrita, o que foi feito por meio da
Instrução Normativa SRF no 28, de 1994, a qual, na redação da Instrução Normativa
SRF no 510, de 2005, determinou o prazo de sete dias para o registro dos dados de
embarque:
(...)
Com relação à alegação de carência de razoabilidade ou proporcionalidade na aplicação
da multa, a conduta em questão está perfeitamente tipificada na lei, e na lei também está
determinado a respectiva pena. Cabe lembrar que às autoridades administrativas não
lhes é dada a atribuição de apreciar questões relacionadas com a legalidade ou
constitucionalidade de qualquer ato legal. Pelo seu caráter vinculado, cabe-lhes cumprir
o que dispõe a lei, sob pena de responsabilidade funcional.
Como se sabe, a administração pública rege-se pelo princípio da estrita legalidade (CF,
art. 37, caput), especialmente em matéria de administração tributária, que é uma
atividade administrativa plenamente vinculada (CTN, arts. 3o e 142, parágrafo único).
(...)
Quanto à alegativa da defesa que se encontra fulcrada no art. 138 da Lei n.o 5.172, de 25
de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN), esta não merece prosperar. É
que o instituto da denúncia espontânea abrigado no art. 138 do Código Tributário
Nacional não alcança as penalidades aplicadas em razão do cumprimento intempestivo
de obrigações acessórias autônomas.
Não se trata de impor ao precitado dispositivo distinções ou limites que o legislador não
previu, mas de aplicá-lo corretamente, observando o seu alcance sem reduzir à
inutilidade outra norma legal também inserida, legitimamente, no ordenamento jurídico.
A obrigação sob apreço consiste em registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, na forma e no prazo estabelecido pela Receita Federal,
conforme o art. 37 e alínea “e”, do inciso IV, do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 1966,
com redação dada pela Lei no 10.833, de 2003. E este prazo veio a ser definido no art.
37, § 2o, da IN SRF n.o 28, de 1994, na redação dada pela IN SRF n.o 510, de 2005.
Assim, a legislação que prevê a aplicação da multa em decorrência do atraso na
prestação das informações sob apreço visa a disciplinar o cumprimento tempestivo da
obrigação acessória por parte dos transportadores ou de seus representantes. Logo, o
registro dos dados de embarque após o prazo regularmente estabelecido não caracteriza
a denúncia espontânea aludida pela defesa, mas sim, precisamente, a conduta infracional
cominada pela multa regulamentar em relevo.
O acolhimento da tese da impugnante retiraria toda a eficácia da norma obrigacional em
foco, uma vez que os sujeitos passivos poderiam registrar os dados de embarque no
prazo que lhes aprouvessem, desde que antes do procedimento fiscal. Entretanto, o
comando normativo determina que o registro dos dados de embarque sejam efetuados
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.000 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005087/2009-38

no prazo estabelecido, sem que para tanto os transportadores ou seus representantes
tenham que ser compelidos a fazê-lo pela fiscalização aduaneira.
Portanto, não há, em outros termos, como a infração ser corrigida, haja vista se
encontrar em situação em que é impraticável resgatar-se a situação anterior ao
descumprimento da norma. Não há como voltar no tempo para se fazer o que deixou de
ser feito no prazo determinado. Ou seja, para não se incorrer na prática de infração por
descumprimento desta obrigação acessória é preciso que a sua satisfação se dê dentro do
tempo aprazado e nada pode alterar esse efeito da norma.
Deste modo, o fato de o registro dos dados de embarque haver sido efetuado fora do
prazo fixado, mesmo que antes de qualquer procedimento de ofício, não é capaz de
afastar a imposição da penalidade prevista para a hipótese, uma vez que, como antes
abordado, não se tem possibilidade material de reparar o descumprimento praticado.
(...)
Do Recurso Voluntário
A recorrente devolve a matéria contenciosa ao conhecimento desse Colegiado,
argumentando sobre responsabilidade tributária e denúncia espontânea, requerendo, ao final,
reforma da decisão a quo para o fim de cancelar o lançamento.

Voto
Conselheiro Ronaldo Souza Dias, Relator.
O Recurso Voluntário tempestivo reúne os demais requisitos de admissibilidade;
assim, dele conheço.
1 - Tipicidade
O fato típico da infração subsume-se na hipótese expressamente registrada no
Auto de Infração, especificamente à fl. 09, no art. 107 , inciso IV , alínea “c” e “e” do Decreto-
Lei n° 37/66, com a redação dada pela Lei n ° 10.833/03, que abaixo se transcreve:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)(...)
c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar ou
impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não apresentação de
resposta, no prazo estipulado, a intimação em procedimento fiscal;
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.000 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005087/2009-38

Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta a porta, ou ao agente de carga; e
(...)
No caso autuado, os dados de embarque da mercadoria na exportação foram
registrados com atraso conforme documento de fls. 27, incidindo, portanto, a norma citada.
A Recorrente requer a reforma da decisão de primeira instância argumentando em
duas frentes: ilegitimidade passiva e denúncia espontânea.
2 - Ilegitimidade Passiva
Alega a Recorrente ausência de responsabilidade do agente marítimo quanto à
infração acima descrita. Argumenta que o agente marítimo não responde diretamente, nem
tampouco pode ser solidariamente responsável, por absoluta falta de previsão legal. Em outras
palavras, alega a ilegitimidade passiva do Agente Marítimo.
Retorne-se ao núcleo legal da autuação para agora acentuar outro ponto, sobre
quem incide a obrigação de prestar as informações legalmente exigidas:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
Por outro lado, o art. 37 do mesmo diploma combina-se perfeitamente com o
acima citado para esclarecer que o agente marítimo está incluído na expressão agente de carga:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem
como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 2o Não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga, em embarcações,
enquanto não forem prestadas as informações referidas neste artigo. (Redação dada pela
Lei no 10.833, de 29.12.2003)
Completa este arcabouço normativo a Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de
Dezembro de 2007, que legalmente autorizada (v. art. 37 caput do DL 37/66 acima reproduzido)
dispõe:
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.000 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005087/2009-38

IN RFB 800/07
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente a
empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de navegação,
a qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga. (gn)
O Colegiado de 1o Grau apresentou fundamentos bastantes – com os quais se
concordam - ao apontar a legitimidade passiva da Agência, ora autuada:
Não procede a alegação de que haveria erro na sujeição passiva da autuação. As
disposições legais vigentes preveem expressamente a responsabilidade do agente
marítimo, na qualidade de representante do transportador estrangeiro no País. Assim, o
responsável no País do transportador estrangeiro, como é o caso da impugnante, é
inclusive expressamente designado responsável solidário pelo pagamento do imposto de
importação nos casos em que se opera a transferência de responsabilidade pelo
pagamento desse imposto, nos termos do inciso II do parágrafo único do artigo 32 do
Decreto-Lei n.o 37, de 1966, com redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1988. Da
mesma forma, a responsabilidade de quem representa o transportador, desincumbindo-
se do cumprimento das obrigações acessórias que lhe são próprias, é expressa nos
termos do inciso I do artigo 95 do mesmo diploma legal, já que respondem pela
infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para a
sua prática.
(...)
Conforme se percebe, o agente marítimo, por ser o representante do transportador
estrangeiro no País, é responsável solidário com este, com relação à eventual exigência
de tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à legislação aduaneira.
Portanto o entendimento veiculado pelo extinto TRF, através da Súmula 192, há muito
já se encontra superado, uma vez que em flagrante desacordo com a legislação citada.
(...)
A matéria, inúmeras vezes enfrentada por este e. CARF, encontrou convergência
no entendimento de o agente marítimo responder por infrações cometidas no seu âmbito de
atuação, enquanto representante do transportador internacional, conforme já sumulado no âmbito
do CARF, em 16/08/21:
Súmula CARF no 185
(Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021)
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País,
é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-
Lei 37/66.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-011.000 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005087/2009-38

Acórdãos Precedentes 9303-010.295, 3301-005.347, 3402-007.766, 3302-006.101,
3301-009.806, 3401-008.662, 3301-006.047, 3302-006.101, 3402-004.442 e 3401-
002.379.
Assim, não assiste razão à Recorrente, quanto à tese da ilegitimidade passiva.

3 - Denúncia Espontânea
A Recorrente alega ser aplicável ao caso o instituto da denúncia espontânea, que
tem previsão no art. 138 do CTN, ou ainda na Lei no 12.350/10, que alterou o §2o, do art.102, do
DL 37/66, passando a incidir também sobre penalidade de natureza administrativa:
CTN
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.

DL 37/66
Art.102 - A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do imposto e dos acréscimos, excluirá a imposição da correspondente
penalidade.(Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
§ 1o - Não se considera espontânea a denúncia apresentada:(Incluído pelo Decreto-Lei
no 2.472, de 01/09/1988)
a) no curso do despacho aduaneiro, até o desembaraço da mercadoria;(Incluído pelo
Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
b) após o início de qualquer outro procedimento fiscal, mediante ato de ofício, escrito,
praticado por servidor competente, tendente a apurar a infração.(Incluído pelo Decreto-
Lei no 2.472, de 01/09/1988)
§ 2o A denúncia espontânea exclui a aplicação de penalidades de natureza tributária ou
administrativa, com exceção das penalidades aplicáveis na hipótese de mercadoria
sujeita a pena de perdimento.(Redação dada pela Lei no 12.350, de 2010)
Ora, o caso sub examen trata de penalidade aplicada por descumprimento de
obrigação acessória, qual seja, prestar informações relativas ao veiculo e às cargas por ele
transportadas, no Siscomex, no prazo estabelecido pela Receita Federal.
Entretanto, sobre o tema da denúncia espontânea incidente sobre penalidade
aplicada por descumprimento de obrigação acessória, já acordou a Câmara Superior de Recursos
Fiscais:
“DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-011.000 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005087/2009-38

O instituto da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do CTN, não elide a
responsabilidade do sujeito passivo pelo cumprimento intempestivo de obrigação
acessória. Precedentes do STJ. Recurso especial provido.” (CSRF, Recurso do
Procurador n° 301.124935, Acórdão n° 03-05.566, Terceira Turma, Rel. Rosa Maria de
Jesus da Silva Costa de Castro, unanimidade, Sessão de 13 nov. 2007)
O registro da informação no sistema, fora do prazo fixado na legislação, apenas
comprova o próprio descumprimento da norma, não se cogitando de denúncia espontânea
justamente por se tratar de uma obrigação acessória autônoma. Nesta linha de entendimento se
inscreve a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) acerca de assunto similar, relativo a
informações de rendimentos:
“TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA. ART. 138 DO CTN. ENTREGA EM
ATRASO DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS.
1. A denúncia espontânea não tem o condão de afastar a multa decorrente do atraso na
entrega da declaração de rendimentos, uma vez que os efeitos do artigo 138 do CTN
não se estendem às obrigações acessórias autônomas. Precedentes.
2. Recurso especial não provido.”
(RECURSO ESPECIAL no 1.129.202 - SP, Data da Publicação: 29/06/2010)
Finalmente, o CARF consolidou a jurisprudência administrativa na súmula
vinculante abaixo transcrita:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento
dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
3102-001.988, de 22/08/2013; 3202-000.589, de 27/11/2012; 3402-001.821, de
27/06/2012; 3402-004.149, de 24/05/2017; 3801-004.834, de 27/01/2015; 3802-
000.570, de 05/07/2011; 3802-001.488, de 29/11/2012; 3802-001.643, de 28/02/2013;
3802-002.322, de 27/11/2013; 9303-003.551, de 26/04/2016; 9303-004.909, de
23/03/2017.
No caso presente, trata-se de imposição de penalidade, prevista no art. 107 , inciso
IV , alínea “e” do Decreto-Lei n° 37/66, com a redação dada pela Lei n ° 10.833/03, por violar
norma geral de controle aduaneiro de veículos (Título II, capítulo II, do DL 37/66), consistente
na obrigação acessória de prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no prazo por ela
estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como sobre a chegada de
veículo procedente do exterior ou a ele destinado (art. 37 do DL 37/66), o que corresponde
exatamente à hipótese presente no enunciado da súmula, justificando-se, assim, a sua aplicação.
Assim, rejeita-se a tese de denúncia espontânea.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-011.000 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005087/2009-38

Do exposto, VOTO por conhecer do Recurso, rejeitar as preliminares, e, no
mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias

Fl. 142
DF CARF MF
Original